Tribunal: STF
Processo: Rcl 76579
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Raiger Aparecido de Souza Alves alega que o Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Brusque violou ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    O reclamante sustenta que cumpre pena na Unidade Prisional Avançada de Brusque, SC, e que o estabelecimento prisional onde se encontra não se destina ao regime semiaberto. Postula, desse modo, a concessão de regime domiciliar ou monitoramento eletrônico até o surgimento de vaga no regime semiaberto. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável o prosseguimento da reclamação.



    Verifico, do ato reclamado, que o estabelecimento prisional local é compatível e adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto, e que os apenados em situação similar cumprem regime intermediário na referida comarca mediante recolhimento à prisão. Transcrevo fragmentos do ato impugnado (eDoc 4):



     “[...] o estabelecimento prisional local (Presídio Regional de Brusque) é considerado adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 56 do STF, observados os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 641.320, de modo que igualmente descabe o benefício pretendido. Ademais, consabido que a inexistência de estabelecimentos prisionais destinados especificamente ao regime semiaberto não pode, por si só, acarretar na liberação de presos, ainda mais quando todas as demais garantias previstas ao regime intermediário são observadas [...]”.



    Nesse ponto, destaco que o pedido de remoção do reclamante em regime domiciliar ou monitoramento eletrônico não guarda estrita aderência ao paradigma invocado nesta reclamação.



    Por esse motivo, cumpre transcrever fragmento da decisão do ministro Roberto Barroso que, nos autos da Rcl 47.954, de que foi Relator, bem esclarece a posição do Supremo Tribunal Federal na matéria:



    Não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto, tendo o pedido requerido de prisão domiciliar sido analisado e negado de maneira fundamentada. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Logo, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Ressalto, ainda, a firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    Sendo assim, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin). 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores da regular tramitação desta medida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente